Tribunal: STJ
Processo: 1001332-72.2020.8.26.0587
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2458636 - SP(2023/0311081-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANTONIO GERALDO CONTE
ADVOGADOS
: GILBERTO DE JESUS DA ROCHA BENTO JUNIOR - SP170162
LEVI CEREGATO - SP072141
GUILHERME PITON ZUCOLOTO - SP380474
AGRAVADO
: JOSE EURIPEDES BARBOSA
AGRAVADO
: SHIZUE CLARICE KOKUDAI BARBOSA
ADVOGADO
: RENATA MARTINS POVOA ROCHA - SP185059
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VALIDADE DE CITAÇÃO POR CORREIO. TEORIA DA APARÊNCIA.
DECADÊNCIA EM AÇÃO "EX EMPTO". PRAZO DE UM ANO A
CONTAR DO REGISTRO DO TÍTULO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que rejeitou
preliminar de nulidade de citação e reconheceu a decadência do direito do
autor de reclamar a complementação de área em ação
.
ex empto
2. O recorrente sustenta que a primeira tentativa de citação dos recorridos
deveria ter sido considerada válida, pois os avisos de recebimento foram
assinados pelo porteiro do condomínio, invocando a teoria da aparência para
validar o ato e requerendo o reconhecimento da revelia dos réus. Além disso,
alega que o prazo decadencial de um ano previsto no
do Código Civil
art. 501
deveria ser contado a partir do registro do título, inexistente no caso, e não da
imissão na posse.
3. O Tribunal de origem considerou inválida a primeira citação, pois as cartas
não indicavam o número dos apartamentos dos réus, e afastou a revelia.
Quanto ao mérito, reconheceu a decadência do direito do autor, ao entender
que o prazo de um ano para propositura da ação começou a fluir a partir da
imissão na posse do imóvel.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se a citação por correio recebida
pelo porteiro do condomínio, sem a indicação do número do apartamento dos
destinatários, pode ser considerada válida com base na teoria da aparência; e
(II) saber se o prazo decadencial de um ano previsto no
do Código
art. 501
Civil deve ser contado a partir do registro do título aquisitivo ou da imissão
na posse, considerando a ausência de registro no caso concreto.
III. Razões de decidir
5. A teoria da aparência valida a citação quando o endereço está correto e
completo, e a correspondência é recebida por pessoa que se apresenta como
apta a receber correspondências na portaria, presumindo-se a entrega ao
Documento eletrônico VDA54865907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:29:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: d5b61a77-e71c-4d44-805f-de065cadfb15

destinatário final. No caso, a ausência do número da unidade condominial
impede a aplicação da teoria da aparência, pois não há presunção de que a
correspondência tenha chegado ao conhecimento dos réus.
6. A jurisprudência do STJ exige certeza na entrega da correspondência para
validar a citação postal, sendo imprescindível a correta identificação do
citando e de seu endereço. A ausência do número do apartamento
compromete a segurança da comunicação processual, justificando a nulidade
do ato citatório.
7. O prazo decadencial de um ano previsto no
do Código Civil deve
art. 501
ser contado a partir do registro do título aquisitivo no cartório competente,
conforme a literalidade da norma. A ausência de registro impede o início da
contagem do prazo decadencial.
8. A contagem do prazo decadencial a partir da imissão na posse, como
realizada pelo Tribunal de origem, contraria a norma do
do Código
art. 501
Civil, que estabelece o registro do título como condição para o início da
fluência do prazo.
9. A modificação da conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de
registro do título e à invalidade da citação demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido, para afastar a decadência e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para prosseguimento do julgamento
das demais questões de mérito.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:29:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: d5b61a77-e71c-4d44-805f-de065cadfb15

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2458636 - SP(2023/0311081-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANTONIO GERALDO CONTE
ADVOGADOS
: GILBERTO DE JESUS DA ROCHA BENTO JUNIOR - SP170162
LEVI CEREGATO - SP072141
GUILHERME PITON ZUCOLOTO - SP380474
AGRAVADO
: JOSE EURIPEDES BARBOSA
AGRAVADO
: SHIZUE CLARICE KOKUDAI BARBOSA
ADVOGADO
: RENATA MARTINS POVOA ROCHA - SP185059
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VALIDADE DE CITAÇÃO POR CORREIO. TEORIA DA APARÊNCIA.
DECADÊNCIA EM AÇÃO "EX EMPTO". PRAZO DE UM ANO A
CONTAR DO REGISTRO DO TÍTULO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que rejeitou
preliminar de nulidade de citação e reconheceu a decadência do direito do
autor de reclamar a complementação de área em ação
.
ex empto
2. O recorrente sustenta que a primeira tentativa de citação dos recorridos
deveria ter sido considerada válida, pois os avisos de recebimento foram
assinados pelo porteiro do condomínio, invocando a teoria da aparência para
validar o ato e requerendo o reconhecimento da revelia dos réus. Além disso,
alega que o prazo decadencial de um ano previsto no
do Código Civil
art. 501
deveria ser contado a partir do registro do título, inexistente no caso, e não da
imissão na posse.
3. O Tribunal de origem considerou inválida a primeira citação, pois as cartas
não indicavam o número dos apartamentos dos réus, e afastou a revelia.
Quanto ao mérito, reconheceu a decadência do direito do autor, ao entender
que o prazo de um ano para propositura da ação começou a fluir a partir da
imissão na posse do imóvel.
Documento eletrônico VDA54529096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:41
Código de Controle do Documento: 3f3d4687-05ee-4279-8eaf-bdf7af1fe7e0

II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se a citação por correio recebida
pelo porteiro do condomínio, sem a indicação do número do apartamento dos
destinatários, pode ser considerada válida com base na teoria da aparência; e
(II) saber se o prazo decadencial de um ano previsto no
do Código
art. 501
Civil deve ser contado a partir do registro do título aquisitivo ou da imissão
na posse, considerando a ausência de registro no caso concreto.
III. Razões de decidir
5. A teoria da aparência valida a citação quando o endereço está correto e
completo, e a correspondência é recebida por pessoa que se apresenta como
apta a receber correspondências na portaria, presumindo-se a entrega ao
destinatário final. No caso, a ausência do número da unidade condominial
impede a aplicação da teoria da aparência, pois não há presunção de que a
correspondência tenha chegado ao conhecimento dos réus.
6. A jurisprudência do STJ exige certeza na entrega da correspondência para
validar a citação postal, sendo imprescindível a correta identificação do
citando e de seu endereço. A ausência do número do apartamento
compromete a segurança da comunicação processual, justificando a nulidade
do ato citatório.
7. O prazo decadencial de um ano previsto no
do Código Civil deve
art. 501
ser contado a partir do registro do título aquisitivo no cartório competente,
conforme a literalidade da norma. A ausência de registro impede o início da
contagem do prazo decadencial.
8. A contagem do prazo decadencial a partir da imissão na posse, como
realizada pelo Tribunal de origem, contraria a norma do
do Código
art. 501
Civil, que estabelece o registro do título como condição para o início da
fluência do prazo.
9. A modificação da conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de
registro do título e à invalidade da citação demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido, para afastar a decadência e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para prosseguimento do julgamento
das demais questões de mérito.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54529096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:41
Código de Controle do Documento: 3f3d4687-05ee-4279-8eaf-bdf7af1fe7e0

Trata-se de
interposto por ANTONIO GERALDO
agravo em recurso especial
CONTE contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, assim ementado:
“Apelação cível. Ação “ex empto”. Contrato de cessão de direitos
possessórios. Entrega de imóvel com área menor do que o contratado.
Sentença de improcedência, ante o reconhecimento da decadência.
Preliminar. Primeira citação efetivada irregularmente. Cartas sem indicação
do número dos apartamentos dos réus. Realizada de nova citação. Prazo
para oferecimento da contestação iniciado a partir da citação válida.
Intempestividade da contestação afastada. Mérito. Pretensão do autor
consiste na entrega de área faltante do bem adquirido. Ação “ex empto”.
Aplicação das regras dos artigos 500 e 501 do Código Civil. Prazo
decadencial de um ano para propositura da ação. Imissão na posse em
data em que lavrada a Escritura de Cessão de Direitos
16/01/2019,
Possessórios. Ajuizamento da ação ocorreu em
Imóvel
17/06/2020.
perfeitamente
delimitado
e
confrontado.
Decadência
configurada.
Honorários recursais. Aplicação do disposto no artigo 85, §11 do CPC.
Majoração dos honorários advocatícios devidos pelo autor para 15% do
valor da causa. Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.” (e-
STJ, fls. 320)
Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls. 340-
344).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
§ 4o, do Código de Processo Civil, pois teria sido inválida a conclusão de
art. 248,
inexistência de revelia, já que a citação por correio recebida pelo porteiro do condomínio seria
válida, aplicando-se a teoria da aparência e convalidando os atos praticados, o que deveria
acarretar a revelia dos recorridos.
(ii)
do Código Civil, pois o termo inicial do prazo decadencial de um ano teria de correr
art. 501
a partir do registro do título, e, inexistindo registro, não haveria fluência da decadência; além
disso, a contagem a partir da imissão na posse teria sido indevida no caso, por faltar a condição
legal do registro.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 389).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do
parágrafo único, I, do RISTJ. É dizer, o recurso de agravo atende aos requisitos de
art. 253,
admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do especial.
Documento eletrônico VDA54529096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:41
Código de Controle do Documento: 3f3d4687-05ee-4279-8eaf-bdf7af1fe7e0

Assim, autorizado pelo
§5o, do CPC, promovo o julgamento do agravo
art. 1.042,
conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do
especial.
O recorrente sustenta, em síntese, que a primeira tentativa de citação dos recorridos
deveria ter sido considerada válida, uma vez que os avisos de recebimento foram assinados pelo
porteiro do condomínio edilício. Invoca a aplicação da teoria da aparência para validar o ato e,
consequentemente, pugna pelo reconhecimento da revelia dos réus, ante a intempestividade da
contestação apresentada posteriormente.
O Tribunal de origem, contudo, rechaçou a pretensão e manteve a invalidação do
primeiro ato citatório sob o fundamento fático de que, embora a carta tenha sido recebida na
portaria, ela não indicava o número da unidade (apartamento) dos destinatários.
Ao enfrentar a questão, o Tribunal de origem destacou que (e-STJ, fls. 319):

"A primeira citação foi efetivada de forma incompleta. Assim, não houve a
inclusão do número dos apartamentos dos réus nas primeiras cartas
expedidas (fls. 75). Decorrido o prazo para contestação sem manifestação
dos réus, foi determinado nova expedição de novas cartas de citação (fls. 77).
Nessas condições, é certo que pela teoria da aparência a citação é
considerada válida quando realizada na pessoa do porteiro de condomínio.
Entretanto, esse entendimento não se aplica ao presente caso, vez que ainda
que recebidas as cartas de citação pelo porteiro, elas não indicavam os
números dos apartamentos dos citandos. Portanto, inválida a primeira
citação.
Assim, a melhor solução foi adotada pelo D. Juízo de primeiro grau, com
realização de nova citação dos réus, os quais atenderam à chamada e
apresentaram tempestiva contestação."

A chamada "Teoria da Aparência" tem lugar para validar a citação quando,
, a carta é recebida por pessoa que, na portaria, se
estando o endereço correto e completo
apresenta como apta a receber correspondências, presumindo-se a entrega ao destinatário final.
A ausência do número da unidade condominial quebra a presunção de que a correspondência
chegaria, inequivocamente, à esfera de conhecimento dos réus, equiparando a situação ao
recebimento por terceiro estranho ou em local incerto.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme ao exigir a certeza na entrega da
correspondência. A flexibilização trazida pelo § 4o do
do CPC pressupõe a correta
art. 248
identificação do citando e de seu endereço, não servindo de salvaguarda para erros na
qualificação do destinatário.
Confira-se, a propósito, o entendimento desta Corte quanto à validade da citação
postal:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VÍCIO
TRANSRESCISÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA.
1. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível, mesmo que em desacordo com a
expectativa da parte.
2. A citação é ato formal que tem por função dar ciência ao destinatário da
Documento eletrônico VDA54529096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:41
Código de Controle do Documento: 3f3d4687-05ee-4279-8eaf-bdf7af1fe7e0

existência de demanda intentada contra ele, sendo imprescindível que a
informação lhe seja efetivamente entregue, não havendo a possibilidade de
dúvida.
3. A citação de pessoa física por meio postal exige não apenas que a
correspondência seja entregue no endereço correto do citando, mas,
também, que o aviso de recebimento que acompanha a carta citatória
contenha a assinatura do destinatário.
4. A ausência de citação atinge o próprio plano de existência da sentença que
contenha tal vício, a autorizar a declaração da sua absoluta ineficácia
perante aquele que deveria ter figurado na relação processual, inclusive por
meio de impugnação ao cumprimento de sentença.
5. Recurso especial provido.
(
relator Ministro
, Terceira
REsp n. 2.196.242/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
15/9/2025,
18/9/2025,
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. AVISO DE
RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE.
INVALIDADE.
DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL
ART. 248
LOCAL EM HARMONIA COM A DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a validade da citação
de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência
registrada diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve constar do
aviso de recebimento, sob risco de nulidade do ato.
2. No caso concreto, o AR foi recebido por pessoa estranha à lide, e, nessa
linha, o
§ 4o, do NCPC somente permite que a carta de citação de
art. 248,
pessoa física seja recebida por terceira pessoa quando o citando for residente
em condomínio, o que não é a hipótese dos autos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.488.338/SP,
Moura Ribeiro
Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
8/4/2024,
11/4/2024,
Ademais, alterar a conclusão do Tribunal de origem — no sentido de que a carta de
citação não indicava o endereço completo da parte demandada (ausência do número do
apartamento), o que afastou a validade do ato — demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Nesse sentido:
Súmula 7/STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CITAÇÃO. ENDEREÇO CORRETO
DA
DEMANDADA.
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO
SÚMULA 7/STJ.
PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas
aos autos, reconheceu a validade da citação, tendo em vista que fora
enviada ao endereço correto da parte demandada e recebida por seu
representante.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
a 7 deste
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmul
Pretório.
3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.730.411/SC,
Raul Araújo
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
8/3/2021,
26/3/2021,
Documento eletrônico VDA54529096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:41
Código de Controle do Documento: 3f3d4687-05ee-4279-8eaf-bdf7af1fe7e0

Em suma, a ausência de indicação do número da unidade condominial nas cartas de
citação impediu a aplicação da teoria da aparência e a presunção de ciência inequívoca dos réus.
Diante desse vício formal no endereçamento, que comprometeu a segurança indispensável à
comunicação processual, agiu com acerto a Corte local ao declarar a nulidade do ato e afastar a
revelia, não havendo falar, portanto, em violação ao
§ 4o, do CPC.
art. 248,
Ultrapassada a questão da citação, passo ao exame do mérito recursal referente à
decadência do direito do autor de reclamar a complementação da área (
).
ação ex empto
O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, reconheceu expressamente a
inexistência de registro imobiliário do negócio jurídico entabulado entre as partes. Confira-se o
trecho do acórdão recorrido:

"No caso, o autor foi imitido no imóvel em
[...].
16/01/2019
É certo que não
No entanto, nessas condições, o
houve registro imobiliário da transação.
prazo decadencial se conta a partir da entrega do bem [...]." (e-STJ, fls. 321
e 342)

Contudo, ao fixar o termo inicial do prazo decadencial na data da imissão na posse, a
Corte estadual dissentiu da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça e da
literalidade do
do Código Civil, que dispõe: "Art. 501. Decai do direito de propor as
art. 501
ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não o fizer no prazo de um
ano,
."
a contar do registro do título
A norma é clara ao estabelecer uma condição específica para o início da fluência do
prazo decadencial ânuo:
. Tratando-se de
o registro do título aquisitivo no cartório competente
norma restritiva de direito (decadência), não cabe ao intérprete ampliar o seu alcance ou
modificar o termo
legalmente previsto para prejudicar a parte, substituindo o "registro"
a quo
pela "imissão na posse" quando a lei não o fez.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA. IMÓVEL RURAL.
ÁREA MENOR QUE A DESCRITA NO CONTRATO DE COMPRA E
VENDA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
7/STJ.
DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em embargos à execução para entrega de coisa,
no qual se discute a decadência do direito de pleitear complementação de
área ou abatimento proporcional do preço, em razão de diferença de
metragem de imóvel rural.
2.O objetivo recursal é decidir se (i) o prazo decadencial de um ano, previsto
no
do Código Civil, teve início com o registro do título em 2010; (ii)
art. 501
a decisão do Tribunal de origem violou dispositivos de lei federal ao afastar
a decadência; (iii) há divergência jurisprudencial válida que justifique a
reforma do acórdão recorrido; e (iv) a aplicação da
foi
Súmula 7/STJ
equivocada.
3.A ausência de registro do título, conforme constatado no acórdão
recorrido, impede o início do prazo decadencial previsto no
do
art. 501
Código Civil. A prova inconteste do registro do imóvel exige a apresentação
de certidão de inteiro teor da matrícula, o que não foi demonstrado nos
autos. A escritura pública de compra e venda, por si só, não constitui prova
Documento eletrônico VDA54529096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:41
Código de Controle do Documento: 3f3d4687-05ee-4279-8eaf-bdf7af1fe7e0

de registro.
4.A perícia técnica realizada nos autos constatou que a área a legitimar não
existe, sendo parte de propriedade de terceiros, o que inviabiliza a entrega da
área e justifica a indenização proporcional ao valor pago. A diferença de
metragem foi identificada apenas durante a perícia, afastando a alegação de
que o prazo decadencial teria iniciado com o registro do título.
5.A alegação de divergência jurisprudencial não foi demonstrada de forma
adequada, pois não houve comprovação da similitude fática entre os casos
apontados como paradigmas e o caso concreto, conforme exige o art. 1.029,
§ 1o, do CPC. Ademais, a análise da suposta divergência demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
6.A aplicação da
foi correta, pois a controvérsia envolve a
Súmula 7/STJ
análise de fatos e provas já apreciados pelas instâncias ordinárias,
especialmente quanto à inexistência de registro do título e à ausência de
posse sobre a área objeto da lide.
7.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que
o reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível, sendo vedada
a revisão das conclusões estaduais que demandem revolvimento do conjunto
fático-probatório.
8.Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e não provido .
(
relator Ministro
, Terceira Turma,
AREsp n. 2.627.350/ES,
Moura Ribeiro
julgado em
DJEN de
destaquei.)
13/10/2025,
27/10/2025,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. VAGA DE GARAGEM. ALEGAÇÃO DE QUE A ÁREA REAL NÃO
CORRESPONDE À ÁREA ADQUIRIDA. AÇÃO QUANTI MINORIS. PRAZO
DECADENCIAL DE UM ANO.
DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO
ART. 501
NÃO PROVIDO.
1. O direito de abatimento no preço do imóvel, decorrente da diferença de
metragem entre a área real do bem e a constante do contrato, decai em 1
(um) ano, conforme
do Código Civil.
art. 501
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra
i,
AREsp n. 2.303.015/SP,
Maria Isabel Gallott
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
19/3/2024,
22/3/2024,
Se não houve o registro do título, condição
exigida pelo
do CC
sine qua non
art. 501
para o disparo do cronômetro decadencial, não há que se falar em consumação da decadência de
ano e dia. O prazo sequer começou a fluir sob a ótica deste dispositivo legal.
Dessa forma, o acórdão recorrido merece reforma para afastar o decreto de
decadência, uma vez que a ação foi ajuizada em 17/06/2020, e a ausência de registro impede a
contagem do prazo ânuo nos termos em que realizada pela instância ordinária.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe
, para
, determinando o retorno dos autos ao Tribunal
parcial provimento
afastar a decadência
de origem a fim de que, superada esta prejudicial, prossiga no julgamento das demais questões
de mérito (diferença de área e indenização), como entender de direito.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54529096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:41
Código de Controle do Documento: 3f3d4687-05ee-4279-8eaf-bdf7af1fe7e0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.458.636 / SP
Número Registro: 2023/0311081-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013327220208260587
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO GERALDO CONTE
ADVOGADOS : GILBERTO DE JESUS DA ROCHA BENTO JUNIOR - SP170162
LEVI CEREGATO - SP072141
GUILHERME PITON ZUCOLOTO - SP380474
AGRAVADO
: JOSE EURIPEDES BARBOSA
AGRAVADO
: SHIZUE CLARICE KOKUDAI BARBOSA
ADVOGADO
: RENATA MARTINS POVOA ROCHA - SP185059
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54846550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:08:22
Código de Controle do Documento: 79127d14-62e9-47a1-8eda-f8d916ddcc49

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:08:22
Código de Controle do Documento: 79127d14-62e9-47a1-8eda-f8d916ddcc49